Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726968-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KLEINE HECAINE QUIRIDO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Kleine Hecaine Quirido (ID no 15111510) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo ora embargado (ID no 14918326). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Banco do Brasil S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro